Tribunal: TJES
Processo: 5014258-28.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-28.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros (2)

INTERESSADO: RODRIGO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - INOBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O Impetrante, não obstante alegue ser portador de visão monocular (CID H54.4), teve sua inscrição como PCD rejeitada, sendo, portanto, remanejado para a ampla concorrência. Diante disso, interpôs recurso administrativo dentro do prazo previsto, anexando novamente o laudo médico para o fim de atestar a sua condição, tendo sido o recurso também indeferido, sem que fosse apresentada justificativa plausível para tanto.

2. O princípio da vinculação do edital diz respeito tanto aos candidatos, como à Administração Pública, que deve pautar sua conduta tendo como norte os princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da publicidade, o que, segundo deflui dos elementos constantes dos autos, não parece ter ocorrido na hipótese vertente, haja vista que as autoridades apontadas como coatoras não se desincumbiram de demonstrar a razão para a rejeição do laudo médico apresentado pelo Impetrante, limitando-se, num primeiro momento, a afirmar, de maneira superficial, que o candidato não cumpriu com as exigências do edital, sem apontar concretamente as deficiências do laudo (ou de seu acesso) nem mesmo diante da interposição do recurso administrativo, tendo, somente ao depois, quando instadas judicialmente a se manifestar, suscitado a suposta existência de vírus no arquivo alegadamente apresentado pelo Impetrante, o que não veio a ser devidamente comprovado nestes autos.

3. Como é cediço, o princípio da publicidade é um dos pilares fundamentais do direito administrativo e está previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, assegurando que os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao público, de modo a permitir que os cidadãos fiscalizem e compreendam as decisões e ações da Administração Pública.

4. Porque compete à banca examinadora do concurso a avaliação se o laudo médico apresentado pelo candidato atende às exigências da lei e às regras editalícias, de modo a definir se o Impetrante, à luz do Decreto Federal nº 3.298/99 (que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), faz jus a prosseguir no certame como PCD, concede-se parcialmente a segurança, determinando às autoridades apontadas coatoras que
recepcionem os documentos apresentados pelo Impetrante, para o fim de conferir se são aptos a permitir-lhe participar do concurso em tela na qualidade de PCD
, garantindo-lhe, em caso positivo, o referido direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Rodrigo da Silva Pereira no intuito de garantir sua participação, na condição de pessoa com deficiência (PCD), nas próximas etapas do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário inaugurado pelo Edital nº 01/2023 da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES).

Relata o Impetrante, em síntese, que, não obstante seja portador de visão monocular (CID H54.4), conforme atesta o laudo médico apresentado oportunamente à banca examinadora, teve sua inscrição como PCD rejeitada, sendo, portanto, remanejado para a ampla concorrência.

Diante disso, o Impetrante interpôs recurso administrativo dentro do prazo previsto, anexando novamente o laudo médico para o fim de atestar a sua condição, com indicação do CID e CRM válidos. Entretanto, o recurso foi também indeferido, sem que fosse apresentada justificativa plausível para tanto.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regido pela Lei nº 12.016/2009, cujo art. 1º dispõe
in litteris
:

Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça.

Analisando detidamente os elementos constantes do presente
writ
, concluo que a pretensão mandamental merece acolhida.

De início, convém registrar que o princípio da vinculação do edital diz respeito tanto aos candidatos, como à Administração Pública, que deve pautar sua conduta tendo como norte os princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade e, sobretudo em concursos, da
publicidade
, o que, segundo deflui dos elementos constantes dos autos, não parece ter ocorrido na hipótese vertente.

A partir da análise do documento ID 6750622, que se trata de um
print
da tela do sistema disponibilizado pela banca examinadora para a realização das inscrições, denota-se a solicitação realizada pelo candidato em 23/08/2023 para concorrer às vagas destinadas a PCD, constando, dentre os anexos por ele juntados, o laudo médico por meio do qual pretende comprovar sua condição. Nesse mesmo documento, infere-se também a resposta pelo indeferimento do requerimento, datada de 29/08/2023, tendo a banca apresentado como justificativa a simples descrição do item 6.3 do mencionado Edital, segundo o qual:

“6.3. O candidato com deficiência deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico, expedido nos últimos 12 (doze) meses, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência (...)”.

Ressalta-se que essa mesma justificativa, de cunho demasiado genérico, diga-se, foi replicada pela banca examinadora ao rejeitar o recurso administrativo interposto pelo candidato. É dizer: não havia como saber, portanto, o real motivo do indeferimento da solicitação, já que poderia ser, por exemplo, i) pela não apresentação de documentos legíveis, ii) ou que estão fora do prazo de validade previsto, ou, ainda, iii) sem as informações exigidas.

Apenas nas informações prestadas pelas autoridades apontadas coatoras na presente ação mandamental é que sobreveio a justificativa no sentido de que “
quando da inscrição, apesar de ter encaminhado seu CPF e o laudo, os documentos [do candidato] tiveram o acesso negado em decorrência de vírus
”, tendo sido então apresentado, no ID 7239958, o
print
de uma tela de computador na qual consta uma mensagem de
“acesso negado”
, pois
“o endereço web solicitado não pode ser fornecido”
por motivo de
“o objeto está infectado por HEUR: Trojan. PDF. Generic”
.

Contudo, a partir desse documento, não me parece possível concluir, de forma indene de dúvidas, que o referido “objeto” se refere exatamente ao arquivo anexado pelo Impetrante, não tendo sido apresentado qualquer dado que possa revelar esse vínculo, seja o seu nome, o número do CPF ou mesmo o seu número de inscrição no certame.

Por outro lado, o Impetrante trouxe aos autos um vídeo (ID 7292624) em que demonstra, de forma satisfatória, a meu sentir, que o laudo médico e a Carteira Nacional de Habilitação juntados aos presentes autos coincidem com aqueles anexados ao sistema para a realização da inscrição dos candidatos, não exsurgindo qualquer mensagem de vírus quando se abrem os respectivos arquivos.

Desse modo, entendo que as autoridades apontadas como coatoras não se desincumbiram de demonstrar a razão para a rejeição do laudo médico apresentado pelo Impetrante, limitando-se, num primeiro momento, a afirmar, de maneira superficial, que o candidato não cumpriu com as exigências do edital, sem apontar concretamente as deficiências do laudo (ou de seu acesso) nem mesmo diante da interposição do recurso administrativo, tendo, somente ao depois, quando instadas judicialmente a se manifestar, suscitado a suposta existência de vírus no arquivo alegadamente apresentado pelo Impetrante, o que, repise-se, não chegou a ser devidamente comprovado nestes autos.

Como é cediço, o princípio da publicidade e da motivação são um dos pilares fundamentais do direito administrativo e estão previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, assegurando que os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao público, de modo a permitir que os cidadãos fiscalizem e compreendam as decisões e ações da Administração Pública.

Desse modo, entendo que a banca administradora, ao omitir as razões pelas quais se recusou a
avaliar
o laudo médico apresentado pelo Impetrante - deixando de ao menos aferir se ele atende ou não às exigências legais e editalícias para rejeitar, de plano, sua inscrição para concorrer às vagas como PCD -, revela ato eivado de flagrante ilegalidade apta a permitir a intervenção judicial pela via do
mandamus
.

Entretanto, convém frisar que essa intervenção, a meu ver, deve ater-se a assegurar o direito do candidato de ter seu laudo médico
submetido
à análise da banca examinadora do concurso, já que não se pode olvidar o entendimento pacífico da jurisprudência pátria no sentido de que é vedado ao julgador substituir a referida banca na apuração de questões que se apresentam eminentemente técnicas (a menos, decerto, que desse exame exsurja alguma ilegalidade).

Destarte, porque compete à banca examinadora do concurso a avaliação se o laudo médico apresentado pelo candidato atende às exigências da lei e às regras editalícias, de modo a definir se o Impetrante, à luz do Decreto Federal nº 3.298/99 (que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), faz jus a prosseguir no certame como PCD, entendo por bem CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando às autoridades apontadas coatoras que, no prazo de
recepcionem os documentos apresentados pelo Impetrante, para o fim de conferir se são aptos a permitir-lhe participar do concurso em tela na qualidade de PCD
, garantindo-lhe, em caso positivo, o referido direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: 4ª Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho a E. Relatora.